Tribunal: STF
Processo: RE 1582063
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte.



    Alega que as contribuições recolhidas em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não podem servir à manutenção da qualidade de segurado. Sustenta, ainda, que não restou configurada a dependência econômica deste em relação ao segurado instituidor. Por fim, a limitação de alçada e a inclusão das 12 parcelas vincendas no cálculo de seu valor.



    No que interessa ao julgamento, assim restou consignado em sentença:



    A qualidade de dependente da autora foi evidenciada em razão da apresentação do documento de identificação, da certidão de óbito e da certidão de casamento (evento 1, DOC IDENTIF3, CERTCAS6, CERTOBT7 e 24, CERTCAS2).



    O cerne da controvérsia trazida a Juízo diz respeito à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que o requerimento administrativo (DER) do benefício, protocolado em 08-05-2024 (evento 1, PROCADMS, p. 1), foi indeferido em razão da perda de qualidade de segurado do instituidor (pp. 71 a 73). 



    Da decisão de indeferimento (p. 73), destaco o trecho que segue: 



    3. O(s) recolhimento(s) efetuados(s) abaixo do valor mínimo legal, definido no § 3º do art. 28 da Lei 8.212/91 e no § 3º do art. 214 do Decreto 3048/99, referentes ao(s) período(s) de 01/08/2023 a 31/12/2023 foram desconsiderados pois não foram complementados, conforme disposto no art. 210 da IN 128/2022.



    Da qualidade de segurado



    A respeito da qualidade de segurado, estabelece o art. 15 da Lei nº 8.213-1991: 



    Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:



    I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 



    II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;



      III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória; 



    IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 



    V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; 



    VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 



    § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 



    § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 



    § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. 



    §4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. (Sem grifos no original).



    Da consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS -extrai-se que o de cujus, após o reingresso no Regime Geral de Previdência Social - RGPS - em 08-2023, efetuou recolhimentos como contribuinte individual, no período de 01-08-2023 a 31-12-2023 (evento 1, PROCADMB, pp. 30, 31 e 44). 



    Assim, considerando os recolhimentos efetuados na competências acimas referidas, e tendo em vista que o benefício de pensão por morte é isento de carência, a existência de recolhimentos inferiores ao mínimo não impede a manutenção da qualidade de segurado do de cujus. 



    Com efeito, entendo que o recolhimento a menor não pode afastar a caracterização como segurado da previdência social, vez que o decreto nº 3.048-99 extrapola sua função regulamentar ao desconsiderar recolhimentos abaixo do salário mínimo para finalidade diversa do tempo de contribuição, conforme prevê o art. 195, §14, da Constituição Federal. 



    Neste sentido, colhe-se o precedente nº 5000800-42.2021.4.04.7215 da 1ª Turma Recursal:



    O § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, prevê expressamente que "[o] segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições” (grifo). 



    Isto é, o dispositivo veda tão somente o cômputo daquela competência “como tempo de contribuição”, e não para efeito de carência ou manutenção da qualidade de segurado. 



    Afinal, “[a] filiação à Previdência Social, para os segurados obrigatórios, decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada” (§ 1º do art. 3º da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022). 



    De outro lado, a Constituição não estabelece o conceito operacional, tampouco os parâmetros para a definição do que seria a “contribuição mínima mensal exigida para sua categoria”. 



    A questão, na realidade, é regulamentada pela Lei n. 8212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social):



    Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:



    I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; 



    II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração; 



    III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5º; 



    IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º.



    § 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. [...]



    § 3º 0 limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. [...]



    Daí exsurge claramente que a “contribuição mínima mensal” a que se refere a inovadora norma constitucional nem sempre corresponderá ao salário mínimo - que, aliás, pode ser "tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês”. Além disso, no caso de dispensa no curso do mês (hipótese dos autos), o salário de contribuição “será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo”.



    Em suma, tratando-se de cobertura previdenciária por incapacidade - caso em que se afigura irrelevante a discussão acerca do reconhecimento da contribuição controvertida como tempo de contribuição (única restrição estabelecida pela EC n. 103/2019) -, há direito ao cômputo do recolhimento relativo à competência 12-2019 para efeito de carência e manutenção da qualidade de segurado, ressaltando-se que, de acordo com o caput do artigo 24 da Lei n. 8.213/1991, "[período] de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”.



    No mesmo sentido foi o julgamento do recurso no processo n. 5007661-62.2021.4.04.7209:



    RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. ART. 195, § 14, da CF-88. ARTIGOS 13, § 8º, 19-E E 26 DO DECRETO 3.048-99. DECRETO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 84, VI, DA CF-88. 1. O § 14 do art. 195 da CF-88 exige a complementação ou agrupamento de contribuições recolhidas abaixo do mínimo legal apenas para o fim de contagem de tempo de contribuição, nada dispondo em relação à manutenção da qualidade de segurado e carência 2. O Decreto 3.048-99 quando exige a complementação para a manutenção da qualidade de segurado, no art 13, § 8º, e para carência, no art. 26, o que também é previsto no art. 19-E, extrapola o poder regulamentar previsto no art. 84, VI, da CF-88. Portanto, tem-se que na data do óbito o de cujus era segurado do RGPS, não havendo razão para o indeferimento do benefício de pensão por morte requerido pela autora. Destaco que, nesse caso é presumida a dependência económica, conforme dispõe o art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213-1991.



    Inicialmente, não conheço do pedido de limitação de alçada e inclusão das 12 parcelas vincendas no cálculo de seu valor, porquanto a questão não foi objeto da contestação, sendo vedada a inovação recursal. 



    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios desta Turma Recursal, motivo pelo qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Ademais, em relação à dependência econômica da autora em relação ao esposo (instituidor da pensão), não há elementos que infirmem a presunção de dependência, tida como relativa nesses casos.



    Dessa forma, não se vislumbram motivos suficientes para a reforma da sentença recorrida. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente